Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. ALTERAÇÃO DE LIMITE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2... DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional;

2. A Lei n° 6.618/2020 apresenta o mesmo vício de constitucionalidade da Lei n° 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor. 2.1. O Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015.

3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4.1. Deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC;

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.